Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-55.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ÓBITO DO EMPREGADO. TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE/SUCESSOR. PRAZO DE REMISSÃO. 24 MESES. SÚMULA 13, ANS. INAPLICABILIDADE. SUPRESSIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608).
2. Ante a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 14 e 25, § 1o), a estipulante de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de ação relacionada a possível falha na prestação dos serviços ofertados.
3. O art. 30 da Lei n 9.656/1998 assegura a manutenção da condição de beneficiário ao beneficiário de plano de saúde que contribua para os produtos em decorrência de vínculo empregatício nos casos de rescisão ou de exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Essa garantia aplica-se aos dependentes, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde (art. 30, § 3o, Lei no 9.656/1998). Precedente deste Tribunal.
4. Sucessores e dependentes de beneficiário (titular) falecido não têm direito eterno de permanecer vinculados a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde.
5. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da data da remissão (morte). Inteligência do art. 30 da Lei no 9.659/98.
6. O enunciado da Súmula Normativa 13 da ANS é inaplicável ao plano coletivo empresarial ou por adesão. Precedente deste Tribunal.
7. A exclusão do beneficiário após o exaurimento do prazo de remissão constitui procedimento ope legis, não havendo formalidades como se fosse o caso de exclusão de beneficiário por outras razões, que dependem, essas sim, de contrato de ano e dia e de notificação prévia de 60 dias.
8. "A configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual." (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
9. Não se mostra crível que a utilização de plano de saúde por período inferior a 5 anos após o prazo de remissão gerou expectativa na beneficiária de que poderia utilizar os serviços, sem qualquer contraprestação, por tempo indefinido, não havendo que se falar em supressio.
10. Preliminar suscitada pela segunda ré rejeitada. Recurso de ambas as rés conhecidos e providos. Recurso da autora prejudicado.